Tribunal: STF
Processo: Rcl 66821
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Lages afirma haver a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inobservado o decidido no RE 1.311.742 (Tema 1.137) e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 



    Narra ter sido condenado, em decisão mantida pela Turma Recursal em grau de recurso inominado, a pagar à ora beneficiária indenização referente a períodos de licença-prêmio não gozados, inclusive o intervalo compreendido entre maio de 2019 e dezembro de 2021.



    Sustenta a impossibilidade jurídica de cômputo do referido período diante da disposição contida no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibiu os entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de contarem esse tempo como de período aquisitivo para a concessão de licença-prêmio.



    Frisa que o Supremo, nos precedentes indicados, declarou a validade do mencionado dispositivo.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    No que toca à alegação de violação à tese firmada no julgamento do RE 1.311.742 (Tema 1.137), a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Por fim, a Segunda Turma deste Tribunal tem assentado que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020). 



    No caso, não há notícias nos autos de julgamento de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante.



    Passo a apreciar essa reclamação apenas à luz do que decidido nas ações diretas apontadas.



    O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão reclamado. Transcrevo trecho do voto condutor, no ponto pertinente à presente controvérsia:



    [...] dispôs o art. 8º desse diploma legal que: 



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: [...] IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 



    Nada obstante, entendo que a interpretação do dispositivo legal invocado deva ser feito de forma teleológica, atentando à razão finalística que motivou a produção normativa. 



    A Lei Complementar Federal n. 173/2020 foi editada como programa de enfrentamento ao COVID19, objetivando preservar a economia do país e o equilíbrio financeiro dos cofres públicos. 



    Desta forma, todos os mecanismos que promovessem algum aumento de despesas com o funcionalismo público foram bloqueados, dentre eles a contagem do tempo para aquisição de licença-prêmio. Naquele período compreendido entre 28/05/2020 até 31/12/2021 não poderia haver contagem e respectiva concessão de licenças-prêmio, sob pena de oneração aos cofres públicos com a contratação de servidor temporário para repor o que obtivera o benefício. 



    Todavia, superado o período de recessão previsto na norma, nenhuma justificativa há para manter-se seus efeitos, ainda mais se levarmos em conta que o servidor permaneceu no exercício de suas funções até a conclusão do período aquisitivo, como é o caso da parte autora nos presentes autos.



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida, concluindo que o dispositivo veda apenas a atribuição de efeitos financeiros no período compreendido entre 28.05.2020 a 31.12.2021, sem prejuízo de seu cômputo para a concessão de licença-prêmio em momento ulterior.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    3. Assim sendo, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente